Tribunal: TJDFT
Processo: 0747639-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INVIABILIDADE DE A TRANSFERÊNCIA SER DETERMINADA DE MANEIRA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa é condicionada aos critérios de conveniência e interesse público, considerando as particularidades do caso concreto
2. Recurso conhecido e não provido.